Tribunal: TJDFT
Processo: 0008922-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008922-20.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 25432363, a Contadoria Judicial suscitou dúvida acerca da incidência dos juros da nova poupança. Intimem-se as partes para manifestação. Digam ainda as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 32879246 (extinção do requisitório expedido em favor de ANDRELINA DUTRA PAULINO). Brasília, 8 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador